Tribunal: TJES
Processo: 5012883-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012883-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO PEDRO RODRIGUES MARTIM

AGRAVADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS SUB JUDICE. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra/ES, que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado por candidato aprovado fora do número de vagas em concurso público (Edital nº 01/2023), visando sua convocação ao curso de formação. O agravante sustenta ter sido preterido em razão da inclusão de candidatos sub judice em lista de classificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a inclusão de candidatos sub judice em lista única de classificação gera preterição de candidatos aprovados fora do número de vagas, ensejando direito subjetivo à convocação ao curso de formação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a nomeação ou convocação de candidatos sub judice por força de decisão judicial não configura preterição nem ilegalidade, pois a Administração age vinculada ao cumprimento da ordem judicial, sem margem de discricionariedade.
4. A inclusão de candidatos sub judice em lista única de classificação tem natureza provisória e não assegura, de imediato, o direito à exclusão ou deslocamento de outros candidatos.
5. O reconhecimento de eventual direito subjetivo à convocação do agravante somente poderia ocorrer após o trânsito em julgado das ações que envolvem os candidatos sub judice e a consequente vacância das vagas eventualmente ocupadas por eles.
6. A convocação de número superior ao de vagas previstas no edital implicaria violação dos princípios da legalidade e da eficiência administrativa, conforme o art. 37, caput, da Constituição Federal.
7. Ausente comprovação de que a Administração tenha deixado de convocar candidato aprovado regularmente dentro do número de vagas, não há ilegalidade ou abuso a justificar o deferimento da liminar pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A inclusão de candidatos sub judice em lista única de classificação por força de decisão judicial não configura preterição nem gera direito subjetivo à convocação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital. 2. A Administração Pública está vinculada ao cumprimento de decisões judiciais, não atuando com discricionariedade nesses casos. 3. A preterição apenas se configura quando a Administração deixa de convocar candidato aprovado dentro do número de vagas, o que não se verifica quando há convocação de sub judice por determinação judicial.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 59587/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.05.2021, DJe 01.07.2021; TJES, AC nº 0018849-51.2020.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja, 1ª C. Cível, j. 14.12.2023; TJES, AI nº 5004482-09.2020.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª C. Cível, j. 07.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012883-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO PEDRO RODRIGUES MARTIM
Advogados do(a) AGRAVANTE: ANA LAURA DE SOUZA MIRANDA - MG195687, MARIANA ANITA MIGLIORINI PINHEIRO - MG149572
AGRAVADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL, MUNICIPIO DE SERRA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra/ES, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por João Pedro Rodrigues Martim, indeferiu a liminar pleiteada para assegurar sua convocação ao curso de formação no concurso público regido pelo Edital n. 01/2023, promovido pelo Município da Serra, em conjunto com o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional – IDECAN.

Em análise perfunctória, foi indeferido o efeito suspensivo por insuficiência dos elementos trazidos.

Pois bem. Neste momento, em análise exauriente da questão, alcanço o mesmo entendimento de outrora, eis que as razões recursais não são suficientes a alterar a conclusão obtida pelo juízo primevo, que merece prevalecer. Explico.

O entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, em especial do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que a inclusão e manutenção de candidatos sub judice em lista única de classificação não configuram preterição nem ilegalidade administrativa, tratando-se de mera observância à decisão judicial que lhes assegurou o prosseguimento provisório no certame.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO EDITAL . TEMPO DE EXPERIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CANDIDATO COM CLASSIFICAÇÃO INFERIOR NOMEADO POR DECISÃO JUDICIAL . AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. 1. Conforme entendimento do STJ, em semelhança com o que ocorre com a motivação do ato administrativo, na teoria dos motivos determinantes, o conteúdo editalício gera vinculação não apenas para os candidatos, mas também à própria Administração Pública . Tal descompasso com o edital do certame legitima a atuação do Poder Judiciário. 2. Na hipótese dos autos, a candidata comprovou o cumprimento das regras editalícias relativas ao tempo mínimo de experiência exigido.
3 . Outrossim, descabida a alegação recursal no sentido de possível prejuízo a outros candidatos, uma vez que em prol da parte recorrida já houve o deferimento de medida antecipatória de tutela, sendo, ainda, pacificado pelo STJ o entendimento de que não há configuração de preterição de candidato aprovado em concurso público na hipótese em que a administração pública procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior por força de decisão judicial, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade à administração, não havendo falar em ilegalidade do ato a ensejar a concessão da ordem.
4. Agravo Interno não provido.(STJ - AgInt no RMS: 59587 PR 2018/0327639-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

Na mesma linha, tem se manifestado este E. TJES ao avaliar situações semelhantes, vejamos:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PMES - (EDITAL Nº 01/2018) - FORMAÇÃO DE LISTA DE CANDIDATOS – CANDIDATOS SUB JUDICE - OCUPAÇÃO IRREGULAR DE VAGAS – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RECURSO DESPROVIDO.
Inexiste ilegalidade na modificação da ordem classificatória de concurso público quando a reclassificação decorrer de cumprimento de ordem judicial pela Administração Pública, porquanto tal conduta não se encontra inserida no âmbito da discricionariedade administrativa.
(AC nº 0018849-51.2020.8.08.0024, Relator: Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja, 1ª C. Cível. DP 14/12/2023, TJES).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – FORMAÇÃO DE LISTA DE CANDIDATOS – CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS – RECURSO DESPROVIDO.
1- Se a inclusão de candidatos em classificações específicas se deu por força de decisões judiciais, aparentemente, não se pode falar em ilegalidade ou preterição do Agravante, uma vez que, nesta hipótese, não haveria margem para discricionariedade da Administração. 2 - Também não se mostra razoável, nesta análise preliminar, que dois candidatos (um regular e outro sub judice) ocupem a mesma posição classificatória.
3 - Recurso desprovido. (AI nº 5004482-09.2020.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª C. Cível, DP 07/07/2021, TJES).

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO POLÍCIA MILITAR - LISTA ÚNICA DE CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS INCLUSÃO DE CANDIDATOS SUB JUDICE - PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA.
1. A elaboração de lista única de candidatos aprovados, incluídos os candidatos sub judice, garantidos por decisão judicial, não caracteriza preterição. Precedentes. 2. Hipótese em que a reclassificação dos candidatos para o curso de formação (Edital nº 001/2018 CFSd 2018/PMES) foi medida adotada pela Administração Pública em decorrência de determinação judicial, o que, por si só, afasta o argumento de ocorrência da preterição.
3. Recurso desprovido.
(AI nº 0018120-25.2020.8.08.0024, Relator: Des. Fábio Clem de Oliveira, 1ª C. Cível, DP 19/08/2021, TJES).

Como bem destacado pela jurisprudência, admitir a tese recursal significaria compelir o Poder Público a nomear ou convocar número de candidatos superior ao de vagas efetivamente disponíveis, criando obrigação financeira e administrativa sem respaldo normativo, o que contraria os princípios da eficiência e da legalidade (art. 37, caput, da CF).

De igual modo, não se verifica o direito subjetivo do agravante à convocação, uma vez que ele se encontra, atualmente, fora do número de vagas disponíveis, não havendo prova de que a Administração tenha deixado de convocar qualquer candidato aprovado regularmente dentro do quantitativo previsto. Eventual direito à nomeação ou à participação na etapa subsequente somente se consolidará caso ocorra o trânsito em julgado das ações que beneficiam os candidatos sub judice e resulte a vacância das vagas por eles ocupadas.

Em suma, a convocação dos candidatos sub judice não viola a isonomia nem a vinculação ao edital, pois decorre de cumprimento obrigatório de decisões judiciais, sem que isso gere preterição ou direito subjetivo à imediata convocação do agravante.

Logo, ausente qualquer demonstração de ilegalidade ou abuso por parte da Administração Pública, deve ser mantida a decisão que indeferiu a liminar no mandado de segurança.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão que indeferiu a tutela provisória, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

1ª Sessão Ordinária Virtual 26/1/26

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira